Tribunal: TJPA
Processo: 0809637-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809637-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: SABRINA DO NASCIMENTO JAQUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. MATÉRIA
SUB JUDICE
EM
WRIT
IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE ESTADUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se a legalidade da prisão cautelar da paciente
sub judice
na Colenda Corte Superior, impossível o exame de tal questão por este Egrégio Sodalício, o qual, inclusive, assume o papel de eventual autoridade coatora.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de SABRINA DO NASCIMENTO JAQUES, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0004706-75.2020.8.14.0061.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
18.07.2020
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. Em 30/07/2020, a defesa da paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva c/c concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares, em especial porque se trata de paciente mãe de uma criança menor de 12 anos, a qual padece, atualmente, de transtornos psicológicos, inclusive com propensão a pensamentos suicidas, tudo em razão da ausência da mãe, pleito esse que foi indeferido pelo Juízo
a quo.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, uma vez que tal indeferimento vai de encontro ao recentíssimo entendimento do STF
, o qual, em sede de Habeas Corpus coletivo impetrado pelas Defensorias Públicas de vários Estados do concedeu a ordem para que mães de crianças menores de 12 anos, lactantes e grávidas que não possuíssem condenações, pudessem aguardar seu julgamento em prisão domiciliar.

Requer, assim, a
concessão liminar da ordem para que a paciente aguarde em prisão domiciliar o desenrolar da ação penal
, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.

A Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de férias,
reservou-se para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora,
a qual esclarece que o RMP denunciou a paciente como incursa no delito do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, após ter sido presa em flagrante no dia 18.07.2020, em investigação realizada por policiais civis, após monitoramento de um ponto conhecido de tráfico de droga, localizado na rua Vasco Braun I, casa 345, Bairro Jaqueira.

Relata que, de acordo com o que consta dos autos, que em breve monitoramento, os policiais observaram movimentação intensa e duas pessoas foram filmadas comprando droga com a senhora Sabrina. Após observar um usuário comprando droga, os policiais o seguiram, sendo abordado próximo ao centro da cidade e após minuciosa revista encontraram com o sr. Nerival Paulino 2 (duas) embalagens de substâncias conhecidas como pedra de oxi, pesando aproximadamente 1,3 gramas, que, segundo ele, foram comprados com a senhora Sabrina. Em continuidade investigativa se dirigiram até a residência onde ocorria a venda ilegal de entorpecentes, e que, após buscas na casa, foi encontrada 01 (uma) embalagem de substância semelhante à pedra de oxi pesando aproximadamente 0,7 gramas, e mais sacos plásticos usados na embalagem de drogas, sendo, ainda, encontrado no interior da casa, entorpecente com a mesma características daqueles entorpecentes encontrados com o usuário.

Informa que a paciente teve a sua prisão flagrante em 18/07/2020, sendo convertida em prisão preventiva no dia 19/07/2020.

Afirma que em 30/07/2020, a acusada apresentou pedido de revogação de prisão preventiva c/c concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares. No dia 14/08/2020, o RMP apresentou parecer desfavorável ao pedido de revogação de prisão, arguindo que a revogação ou substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar mostra-se inadequada aos interesses da menor, sua filha, considerando o fato da requerente comercializar entorpecente dentro de sua residência, sujeitando a filha, inclusive, aos mais diversos riscos.

Prossegue informando que em 22/09/2020 foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, considerando que o exemplo dos pais é decisivo na formação do caráter das crianças e adolescentes, sendo papel da sociedade e do Estado, através do Poder Judiciário, salvaguardá-los das más influências.

Por fim, assevera que, em 31/08/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia, tendo sido recebida em 24/09/2020 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/10/2020.

A Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira da Neves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não pode ser
conhecida
.

Isso, porque no dia 16/10/2020, esta relatora recebeu, em seu e-mail funcional, um Malote Digital (Código de rastreabilidade 30020201306616) oriundo do Superior Tribunal de Justiça, através do qual a Excelentíssima Ministra Laurita Vaz solicitava informações acerca do presente
writ
, uma vez que
fora impetrado, perante aquela Corte Superior, o Habeas Corpus nº 618.858/PA, em favor do ora paciente
. Tais esclarecimentos foram devidamente prestados em 20.10.2020.

No supracitado
writ,
a antedita Ministra relatora houve por bem deferir a liminar pleiteada
, para,
“até o julgamento definitivo daquele Habeas Corpus, substituir a preventiva da Paciente por prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que devidamente fundamentadas.”

Ocorre que, em consulta ao andamento processual do remédio heroico

impetrado perante o STJ, verifica-se que
a referida ordem ainda não teve seu mérito definitivamente julgado, encontrando-se pendente de julgamento naquele Tribunal.

Desta feita,
encontrando-se a legalidade da prisão cautelar da paciente
sub judice
na Colenda Corte Superior, impossível o exame de tal questão por este Egrégio Sodalício, o qual, inclusive, assume o papel de eventual autoridade coatora
.

Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS – Homicídio Qualificado – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que se encontra segregado cautelarmente desde 4/3/2019 e não há previsão para a realização da sessão plenária –
REITERAÇÃO - NÃO CONHECIDO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado e denegado por esta Colenda Câmara, com base na súmula nº 64 do STJ, registrado sob n.º 2164437-63.2019.8.26.0000, contra o qual, inclusive, foi impetrada nova ordem de habeas corpus nº 558.428/SP, que se encontra sub judice do C. STJ.
De outro lado, alega coação ilegal decorrente do indeferimento da prisão domiciliar, requerida com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, vez que integra o grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) - INADMISSIBILIDADE – Não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que faça parte do grupo de vulneráveis, e que não seja possível a prestação do devido atendimento no estabelecimento prisional. A Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo e até o momento não há relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a todos os demais presos. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (TJSP – HC 2074751-26.2020.8.26.0000 (Segredo de Justiça) - Relator(a): Paulo Rossi - Data do julgamento: 02/06/2020 - Data de publicação: 02/06/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020